Tribunal: TJDFT
Processo: 0717995-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. PRESCINDÍVEL. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
2. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos nos arts. 319 e 320 do CPC/15 e nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
3. Desnecessária a indicação de depositário fiel na petição inicial da ação de busca e apreensão alicerçada em contrato de alienação fiduciária, por inexistência de previsão legal.
4. A documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320 do CPC/15, bem como dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.